Tribunal: TJDFT
Processo: 0754145-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0754145-81.2019.8.07.0016 RECORRENTE: JACQUILENE PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 18823909) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA ESTATAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. Pleiteia a recorrente indenização por danos morais e materiais, uma vez que ela, servidora pública distrital da ativa à época dos fatos, teria caído na calçada enquanto ia ao trabalho, infortúnio este que teria causado a quebra de vários de seus dentes. Deste modo, por constatado acidente de trabalho, e em respeito à responsabilidade civil objetiva do Estado, pleiteia as referidas indenizações. 2. Preliminar de inépcia recursal: ao contrário do defendido pelo Distrito Federal em contrarrazões, da leitura do recurso inominado é possível depreender a insatisfação da autora com o resultado do julgamento, bem como os fundamentos jurídicos que embasam tal descontentamento, de modo que não há que se falar em ofensa à dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3. De logo, destaco que o mero reconhecimento de acidente de trabalho não ocasiona, por si só, obrigação de indenizar do Poder Público, principalmente quando o evento danoso ocorreu fora do efetivo exercício do cargo, isto é, na modalidade "acidente de percurso". 4. Apesar de a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, aplicável em razão do art. 37, §6o, da CRFB/88, dispensar a demonstração do dolo ou da culpa do agente público responsável, é certo que permanece imprescindível a existência de conduta estatal, comissiva ou omissiva, que dado causa ao dano, sob pena de o Estado ser transformado em garantidor universal. 5. No caso concreto, a própria recorrente, ao prestar depoimento junto à comissão de sindicância (ID 15960126 - fl. 01), reconhece que não sabe o motivo pelo qual caiu na calçada enquanto andava. A testemunha ouvida no mesmo procedimento (ID 15960126 - fl. 04), de igual forma, aduziu que achou que a autora teve um mal súbito, situação que não gera dever indenizatório do Estado. 6. Assim, por ausentes conduta estatal ilícita e nexo de causalidade, é o caso de ser mantido o julgamento improcedente. Precedente: Acórdão 1188687, 07211184420188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Partes: Irmã Terezinha Mendonça versus Distrito Federal. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 15960149). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1266456, 07541458120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 37, § 6o, da CF/88. Nada obstante os argumentos tecidos pela recorrente, a questão de fundo apresentada no apelo extremo é de cunho infraconstitucional (responsabilidade civil do Estado por queda de servidora pública na calçada quando estava a caminho do trabalho), não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ressalta-se que para acolher a pretensão e ultrapassar o entendimento firmado na origem, no sentido de reconhecer a ilicitude da conduta estatal e o nexo de causalidade, seria imprescindível nova análise dos fatos e provas produzidas nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso extraordinário (verbete sumular n. 279 do STF). Nesse sentido, em apreciação de caso análogo, confira-se a decisão monocrática preferida no ARE 995942 / AM (Relator Min. Dias Toffoli, DJe 6/10/2016). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF